Tribunal: TJDFT
Processo: 0705688-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705688-27.2023.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUIS FERNANDO PEREIRA GOMES IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de mandado de segurança impetrado por LUÍS FERNANDO PEREIRA GOMES contra ato atribuído à SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciado na negativa de disponibilização dos medicamentos POLATUZUMABE 30 mg e BENDAMUSTINA 100 mg. Esta Relatoria, consoante a decisão exarada no ID 45162504, deferiu a liminar vindicada na inicial, para determinar à autoridade apontada como coatora que, no prazo máximo de 10 (dez) dias, disponibilizasse em favor do impetrante os medicamentos POLATUZUMABE 30mg e BENDAMUSTINA 100mg, na forma prescrita no relatório médico constante do ID 45107792. O impetrante, no petitório acostado no ID 46375379, forneceu o seu telefone e e-mail, bem como os dados de sua advogada, conforme solicitação feita pelo impetrado. Ressaltou, contudo, que todos os seus dados constam do cadastro de seu prontuário, assim como do cadastro do SUS. Reiterou que a autoridade apontada como coatora ainda não deu cumprimento à determinação desta Relatoria, porquanto não foram ainda disponibilizados os medicamentos vindicados. Esta Relatoria no despacho exarado sob o ID 46501889 determinou a intimação do Distrito Federal para que comprovasse, no prazo de cinco dias, o cumprimento da liminar deferida sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL encaminhou ofício e documentação de IDs 46796908, 46797359, 46797360, 46797361, 46797362, 46797364 e 46797365. Em despacho desta Relatoria de ID 46858745 foi determinada a intimação do impetrante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestasse a respeito dos documentos apresentados pela Secretaria de Saúde. O impetrante, na petição de ID 46977367, informou que não houve o cumprimento da decisão liminar por parte do impetrado e pleiteou a aplicação da multa à autoridade coatora. É cediço que o magistrado pode determinar, de ofício ou a requerimento das partes, o bloqueio ou sequestro de verbas públicas como medida coercitiva para o fornecimento de medicamentos pelo Estado na hipótese em que a demora no cumprimento da obrigação acarrete risco à saúde e à vida do demandante. Assim, em atendimento ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, intime-se o impetrante para juntar aos autos, com a urgência que o caso requer, 3(três) orçamentos para a compra direta dos medicamentos para atender ao tratamento no prazo de 3 e 6 meses, em caso de necessidade de bloqueio de verbas públicas para esse fim. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de maio de 2023 às 11:45:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora